Tribunal: TJMT
Processo: 0006561-31.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006561-31.2012.8.11.0004
Recorrente: Freios e Tacógrafos Ltda.
Recorrido: Josiane Ribeiro Fontoura
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Freios e Tacógrafos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105235956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – REQUISITOS PRESENTES - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA DA DEMANDA E DA AMEAÇA SOFRIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para o sucesso da ação de interdito proibitório, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do exercício da posse sobre o imóvel e a da ameaça sofrida.
Restando comprovada nos autos a posse exercida pela autora da demanda e a alegada ameaça, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial”. (N.U 0006561-31.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).
Opostos embargos de declaração por Freios e Tacógrafos Ltda. e por J R Guimarães & Guimarães, estes foram rejeitados no acórdão id 115935977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Josiane Ribeiro Fontoura, em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos da Ação de Interdito Proibitório no.0006561-31.2012.8.11.0004 - Código no 164726 (antigo no 463/2012), ajuizada contra Josemiro Ribeiro Guimarães e Josemar Oening, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para julgar procedente o pleito da ação de interdito proibitório, proibindo definitivamente os requeridos de incomodar a autora no exercício de sua posse, sob pena pecuniária de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia para eventuais ameaças de turbação. (id 105235956 - Pág. 15)
A parte recorrente alega violação aos artigos 373, I, e 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a Autora ora Recorrida não provou os requisitos obrigatórios quanto a posse, o esbulho praticado pelo réu nem a data do esbulho”.
Afirma que “da leitura do acórdão recorrido resta evidente que houve uma contradição entre os institutos do DOMÍNIO e da POSSE, tendo sido, inclusive, motivo da interposição do recurso de embargos declaratórios, perante o Tribunal recorrido, para o fim de aclarar a contradição apresentada, já que fundada na cadeia dominial do imóvel”.
Suscita afronta ao artigo 214, e parágrafos, da Lei no 6.015/73, porquanto teria havido “o erro de fato, especificamente, em razão ao acórdão recorrido sustentar informação de nulidade, quando o próprio Diretor do Fórum, no exercício da função de CORREIÇÃO, afirmou a não competência para processar e julgar as nulidades quanto à duplicidade das matrículas”.
Recurso tempestivo (id 119263480) e preparado (id 118803950).
Contrarrazões no id 122407995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 373, I, e 561, incisos I, II, III e IV, do CPC, amparada na assertiva de que “a Autora ora Recorrida não provou os requisitos obrigatórios quanto a posse, o esbulho praticado pelo réu nem a data do esbulho”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “embora os fatos acima não sejam determinantes para resolver a questão possessória, certo é que as testemunhas inquiridas na audiência de instrução, da qual a juíza não deu qualquer juízo de valor, guarda mais relação com as alegações da autora do que com as dos réus, inclusive confirmaram o depoimento da testemunha ANTONIO ALBERTO GODOY CARLOS, que reside no local há mais de 34 anos, inquirido na audiência de justificação prévia, o qual, no calor dos acontecimentos, confirmou a posse da autora e a ameaça dos requeridos”. (id 105235956 - Pág. 9)
Consignou-se, ainda, que “conforme se denota, as testemunhas em prol da pretensão autoral foram mais harmônicas no sentido de que seu marido MARCOS adquiriu a área em 2010 e que sempre cuidava do imóvel, edificando cerca divisória que já existia no local desde antigamente, inclusive as fotografias de ID no 99421512 demonstram a existência da cerca de arame alegada na petição inicial e confirmado pelas testemunhas. Confira duas das mais de dez fotos colacionadas: (...)”. (id 105235956 - Pág. 13)
Ainda em relação aos depoimentos das testemunhas, constou do aresto ora objurgado, in verbis:
“No tocante às testemunhas que declararam em prol dos requeridos, a exemplo de NAZARÉ DORALICE DE OLIVEIRA, seus relatos foram desconexos e sem referência temporal ou geográfica, reconhecendo a presença constante do Sr. ANTONIO ALBERTO GODOY no local, sendo que tal pessoa foi uma das testemunhas que alegou residir na área há mais de 34 anos, desde 1978, afirmando que o imóvel pertencia a DALCY VIEIRA PEDRO, adquirido de JOSÉ LUIIZ ESTEVES, que posteriormente, em 2010, foi vendido para dona JOSANE e Sr. MARCOS, conforme descrito na inicial.
De igual sorte, o testemunho JOÃO NORMANDIO, deixou mais dúvida do que certeza, uma vez que declarou que o dono era MARCIO CAPELANI; que vendeu para o SARGENTO CRISTIANO que vendeu para o ATAÍDE; que não sabe para quem o ATAÍDE vendeu, acha que foi para o JOSEMIRO.
Nota-se que as testemunhas dos requeridos, exceto EDIMAR, apenas narram fatos genéricos, sem qualquer referência temporal”. (id 105235956 - Pág. 14/15)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a comprovação da posse do imóvel pela parte recorrida, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 214, e parágrafos, da Lei no 6.015/73, cuja controvérsia se refere a possível erro de fato quanto à existência de processo administrativo (Procedimento Administrativo de Correição - Pedido de Providências no 7327-16.2014.811.0004,) que culminou com a decretação da nulidade das matrículas ns. 30.028 a 30.036, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça